Tribunal: TJBA
Processo: 8012592-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012592-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. FIXAÇÃO DA TAXA LEGAL (IPCA + JUROS SELIC DEDUZIDO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO). EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento à apelação de
VERA LÚCIA DOS SANTOS
para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e fixar honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

2.
A embargante alega omissão do julgado quanto: (i) à fixação dos critérios legais de correção monetária e juros moratórios sobre a indenização por danos morais arbitrada no acórdão; e (
ii
) ao termo inicial de incidência de tais encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de explicitar os parâmetros legais de atualização monetária e juros moratórios sobre a indenização fixada em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5.
No caso concreto, a indenização por danos morais foi fixada apenas em sede recursal, e o acórdão foi publicado em 15/09/2025, já sob a égide da Lei nº 14.905/2024.

6.
Constatada a omissão relevante, impõe-se o acolhimento do recurso para integrar o julgado e fixar os encargos legais conforme os parâmetros normativos vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos.

8
. Tese de julgamento:
Tese de julgamento:
a) caracteriza omissão a ausência de manifestação expressa sobre os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre verba indenizatória arbitrada em segundo grau;
b) aplica-se a Lei nº 14.905/2024, devendo incidir o IPCA como correção monetária e, a título de juros, a taxa legal correspondente à diferença entre a SELIC e o índice de correção aplicado;
c) o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ;

d) os juros moratórios incidem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

9
.
Dispositivos legais aplicados:

arts
. 1.022, II, do CPC;
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8012592-19.2023.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e embargada Vera Lúcia dos Santos,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator